Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Inexiste omissão ou obscuridade quando os tópicos questionados foram expressamente analisados.

2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.